Tribunal: TJPA
Processo: 0821061-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821061-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: VERA ILMA SOARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INTERESSE COLETIVO. SÚMULA 619 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de imissão na posse, formulado em ação possessória relativa a imóvel público localizado no Distrito de Alter do Chão, em Santarém/PA. O bem foi regularmente cedido pelo Município à agravante, mediante escritura pública de cessão de uso, para implantação de Estação Elevatória de Esgoto (EEE nº 01), como parte de projeto financiado pela Caixa Econômica Federal. A agravante sustenta a existência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando ocupação irregular pela agravada e risco à continuidade da obra pública e ao interesse coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pela parte agravada constitui mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em favor da agravante, autorizando sua imissão provisória na posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de bem público por particular sem autorização legal configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória, conforme a Súmula 619 do STJ.

A escritura pública de cessão de uso lavrada pelo Município de Santarém confere à COSANPA título jurídico suficiente para justificar a posse mediata do bem, destinado à implantação de serviço público essencial.

A plausibilidade do direito invocado pela agravante decorre da destinação pública do imóvel e da ausência de elementos que demonstrem posse legítima pela agravada.

O risco de dano grave e irreversível se evidencia diante da possibilidade de perda do financiamento federal, rescisão contratual e paralisação de obra de saneamento básico destinada a beneficiar mais de cinco mil habitantes, comprometendo direitos fundamentais.

A tutela de urgência é reversível, podendo ser revista pelo juízo competente, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de bem público por particular configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização, nos termos da Súmula 619 do STJ.

A escritura pública de cessão de uso firmada com o Poder Público legitima a posse mediata do ente público para fins de imissão provisória na posse.

A existência de projeto público relevante, aliado à ameaça de perda de recursos e prejuízo à coletividade, justifica a concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 995, parágrafo único; CF/1988, arts. 6º e 225; CC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; TJMG, AI nº 4049938-19.2024.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 12.12.2024; TJTO, AI nº 0006244-63.2023.8.27.2700, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
em face de
VERA ILMA SOARES PEREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada

no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação de imissão na posse c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 0817754-59.2024.8.14.0051), indeferiu o pleito liminar para imissão na posse da área descrita no pedido inicial, tendo como agravado
VERA ILMA SOARES PEREIRA.

A área em questão, situada no Distrito de Alter do Chão, município de Santarém, foi cedida à agravante pela Prefeitura de Santarém, mediante escritura pública de cessão de direito de uso registrada no Cartório do 1º Ofício daquela localidade, com o objetivo de implantar parte do Sistema de Esgotamento Sanitário, abrangendo a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) nº 01.

A agravante alega que a ocupação irregular do imóvel pela agravada inviabiliza a execução do projeto financiado por contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 49.031.908,10, destinado a beneficiar aproximadamente 5.285 habitantes. Destaca que a negativa do pedido liminar coloca em risco os prazos contratuais, podendo comprometer a viabilidade financeira e a entrega do empreendimento.

Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, aduz que detém o direito de posse mediata sobre o bem, nos termos da escritura pública de cessão de uso, afirma que a área é de natureza pública, devendo ser desocupada para garantir o interesse coletivo, por fim, sustenta o perigo na demora se evidencia pela possibilidade de perda de financiamento e prejuízo à coletividade, além de comprometer o cronograma da obra.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão de id. 24102478 foi indeferida a tutela recursal.

Contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 24799154).

Sustenta que a decisão monocrática, ainda que legítima, não é insuscetível de impugnação, devendo ser submetida à apreciação do órgão colegiado competente, o que assegura o respeito ao princípio do julgamento colegiado das matérias processuais relevantes.

Na sequência, apresenta o histórico do caso, relatando que ajuizou ação de imissão na posse cumulada com pedido de tutela de urgência contra a agravada, sob o fundamento de deter posse mediata sobre imóvel público por meio de escritura pública de cessão de uso, outorgada pelo Município de Santarém. A liminar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau por ausência dos requisitos legais da tutela provisória. Da decisão, interpôs agravo de instrumento, também indeferido monocraticamente pelo Desembargador Relator.

A agravante discorda do indeferimento da medida liminar, alegando que a ocupação do imóvel pela agravada configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, por se tratar de bem público. Invoca, para tanto, o art. 98 do Código Civil e a Súmula 619 do STJ, segundo a qual a ocupação indevida de bem público não gera direito à indenização nem à retenção. Destaca que a área foi regularmente cedida à COSANPA pelo Poder Público Municipal para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, obra financiada por contrato com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 49.031.908,10, destinado a beneficiar mais de cinco mil habitantes.

A agravante ainda enfatiza que há risco de dano grave e irreparável caso a posse do imóvel não lhe seja imediatamente conferida, tendo em vista a possibilidade de rescisão do contrato de repasse e perda dos recursos federais, o que prejudicaria toda a coletividade local. Sustenta, portanto, que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Por fim, requer o acolhimento do agravo interno com a retratação do Relator ou, alternativamente, a concessão do efeito suspensivo pelo órgão colegiado. Postula, ainda, que não seja aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, mesmo em caso de eventual rejeição unânime do recurso, por não haver qualquer intuito protelatório na interposição da peça recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio
, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu tutela provisória no presente recurso em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, no bojo de ação de imissão na posse, cujo objeto é a área pública situada no Distrito de Alter do Chão, Município de Santarém/PA, cedida à agravante por meio de escritura pública de cessão de direito de uso, com a finalidade de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário local. A principal discussão devolvida a este colegiado reside em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano – para autorizar a concessão de medida liminar de imissão provisória na posse do referido imóvel, à vista da alegação de ocupação irregular por parte da agravada e do risco de prejuízo ao financiamento público e à execução de obra essencial ao interesse coletivo.

Nos termos do art. 300 do CPC:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
."

Também o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, autoriza a concessão de efeito suspensivo a recurso quando comprovado o risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a plausibilidade da tese recursal.

Com base nos documentos constantes do instrumento e do processo de origem, verifica-se que a agravante instruiu sua inicial com
escritura pública de cessão de direito de uso
, lavrada pelo Município de Santarém, com destinação expressa à construção da Estação Elevatória de Esgoto n.º 01, integrante do projeto de saneamento básico no Distrito de Alter do Chão. A cessão foi regularmente registrada no cartório de imóveis competente e refere-se a área pública.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera que a
ocupação de bem público, por particular, sem autorização legal, configura detenção precária
, insuscetível de proteção possessória, conforme estabelece a
Súmula 619 do STJ
:

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

No momento atual,
não há elementos suficientes nos autos que revelem a existência de posse legítima pela parte agravada
, tampouco documento que ampare sua permanência no imóvel em litígio.

Assim, a análise inicial revela
plausibilidade do direito invocado
pela agravante, enquanto ente público detentor de posse derivada, fundada em título jurídico formal e destinado à consecução de finalidade pública. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ART . 560 E SEGUINTES DO CPC. OCUPAÇÃO CLANDESTINA DE IMÓVEL PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A DATA DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA . SÚMULA Nº 619 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA SEM A OITIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A concessão de liminar na ação de reintegração de posse regida pelo procedimento especial disciplinado no art. 560 e seguintes do CPC depende da comprovação do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) posse; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) propositura da demanda a menos de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial; e (iv) perda da posse. 2. Cuidando a casa de morada localizada nas dependências do complexo penitenciário de imóvel público destinado à residência funcional, a prova do exercício possessório se torna despicienda, já que decorre automaticamente do domínio . Ademais, com a expiração do prazo concedido ao morador para regularizar sua situação ou desocupar o imóvel, fica configurada a clandestinidade da ocupação, e, por conseguinte, o esbulho. 3. Consoante a inteligência da Súmula nº 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público por particulares não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, insuscetível de tutela, o que afasta, até mesmo, direito à retenção e eventual indenização por benfeitorias. 4 . Assim, inexistindo posse, não há que se perquirir sobre a data do esbulho para sua qualificação como nova ou velha, tampouco, por conseguinte, para a verificação do rito processual adequado (ação de força nova ou velha), sendo possível a concessão da liminar de reintegração sem a oitiva do réu ou após justificação (art. 562 do CPC). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40499381920248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA. SÚMULA 619/STJ. DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Anota-se que os imóveis objeto desta lide estão situados em área pública, como a própria inicial descreve, de modo que é considerada área non edificandi. 2. Uma vez que não é possível ser possuidor de coisa pública, os particulares que ali ocupam devem ser considerados meros detentores, e como tal, não fazem jus às ações garantidoras da posse, bem como seus reflexos. Súmula 619 STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias . 3. Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0006244-63.2023 .8.27.2700, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 30/08/2023, DJe 06/09/2023 17:25:17) (TJ-TO - AI: 00062446320238272700, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No tocante ao
periculum in mora
, os elementos dos autos evidenciam que a obra pública em questão — vinculada ao Contrato de Repasse nº 930961/2022, firmado com a Caixa Econômica Federal — está sujeita a cronograma técnico e obrigações contratuais de execução, cujos descumprimentos podem resultar em
perda de recursos públicos, rescisão contratual e frustração da política pública de saneamento básico
.

Trata-se de projeto de expressiva envergadura social, que beneficia aproximadamente
5.285 habitantes do distrito de Alter do Chão
, e cuja paralisação comprometeria o direito à saúde, à infraestrutura e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, constitucionalmente garantidos (arts. 6º e 225 da CF/1988).

Tal situação, por si só, revela o
risco de dano grave e irreversível à coletividade
, o que justifica a antecipação da medida possessória, de forma precária e provisória.

A concessão da tutela de urgência
não aparenta ser irreversível
, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive após a manifestação da parte adversa. Em eventual revogação da medida, será possível restituir o status quo ante, inclusive mediante reintegração da parte agravada, caso comprovado seu direito.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO,
para
DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
requerida, para determinar a imissão provisória da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA na posse do imóvel descrito na inicial, localizado na Travessa Fernando Guilhon, s/n, Distrito de Alter do Chão, com área de 225 m2, destinada à implantação da Estação Elevatória de Esgoto n.º 01, até ulterior deliberação deste Juízo ou do juízo de origem.

Por consequência lógica, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu tutela provisória no presente recurso.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025